Tribunal: STF
Processo: HC 138729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SURPEVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus no que voltado contra a custódia provisória.



    HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte, com as cautelas próprias. 



    RESIDÊNCIA – ACESSO – MORADORES – PERMISSÃO. Uma vez noticiado o acesso à residência ante concordância dos moradores, descabe cogitar de exigência de ordem judicial.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – DROGAS – QUANTIDADE. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando surpreendido na posse de grande quantidade de drogas, sendo viável a inversão da ordem do processo-crime, no que direciona a apurar, para selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena.